Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-37.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012400-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI CARLOS DOS SANTOS - CPF: 141.324.511-00 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSAÇÕES VIA PIX. ALEGAÇÃO DE GOLPE POR TERCEIRO. CONTESTAÇÃO ADMININSTRATIVA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO MESMO APARELHO CELULAR. AUTENTIFICAÇÃO POR MEIO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FRAUDE NAS TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Se, após verificação interna, o banco informa que as transações contestadas foram efetuadas por aparelho celular que possui histórico de acessos e operações anteriores, bem como a autentificação do acesso eletrônico se deu pela inserção de senha pessoal e intransferível, não se verifica indícios de fraude nas transações, inexistindo falha na segurança pela instituição financeira.

A ausência de indícios de fraude nas transações bancárias discutidas afasta a responsabilidade da instituição financeira e não enseja na restituição da quantia deduzida da conta bancária do Autor e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

Recurso da instituição financeira provido. Recurso do Reclamante improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012400-37.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Valdeci Carlos dos Santos e Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA

Recorrida(s):

Valdeci Carlos dos Santos e Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09

a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial para o fim de condenar o requerido a ressarcir a parte autora, a importância de R$ 6.300,00 (seis mil e vinte e três mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso – INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O Reclamante alega, em síntese, que foi realizada transações bancárias, na modalidade PIX, em 14/01/2023 – no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outra em 24/01/2023 – no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), para conta de terceiro desconhecido, chamado Cássio Andrade dos Santos. Aduz que buscou as vias administrativas, contestando tais transações, mas não obteve êxito em reaver os valores. Nas razões recursais pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

A instituição financeira sustenta, por sua vez, que as transações discutidas foram realizadas através do aplicativo Sicredi Mobi, pelo Autor ou por alguém de sua confiança, pois se trata de dispositivo habilitado, com autentificação por meio de senha pessoal e intransferível, inexistindo informação de roubou/furto do aparelho celular do Autor.

Aduz que, após verificação interna, constatou que as transações foram efetuadas de aparelho celular que possui histórico de acessos e movimentações bancárias, bem como a latitude e longitude do aparelho no momento das transações são de região próxima ao endereço residencial do associado. Pontua que não houve inserção de senha errônea ou ativação de novos dispositivos de segurança, nas datas das transações e que, em casos de fraude, o fraudador visa à retirada de todo o saldo disponível na conta da vítima, o que não ocorreu no caso, não havendo, portanto, indícios de fraude nas transações, sendo legítimas. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Em que pese às alegações do Reclamante, verifica-se que as movimentações bancárias foram efetuadas mediante dispositivo habilitado, com inserção de senha pessoal e intransferível, não havendo provas de que buscou imediatamente a instituição financeira comunicando sobre tais fatos.

Observo ainda que, em 30/01/2023, houve devolução de PIX, no valor de R$ 173,37, pelo beneficiário das transações, Sr. Cássio Andrade dos Santos, o que foge totalmente do padrão dos fraudadores, pois, é de conhecimento público que fraudadores não efetuam estornos de quaisquer valores.

Deste modo, em meu entender, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, tendo em vista que as transações foram efetuadas de aparelho celular que possui histórico de acessos e movimentações anteriores, bem como não há nos autos informação de que o Reclamante foi vítima de furto/roubo que justificasse o acesso de terceiros ao seu aparelho celular pessoal.

Além disso, em consulta às latitudes e as longitudes, informadas pela instituição financeira, do local onde foram realizadas as transações, por meio do aplicativo, verifico que são próximas da residência do autor, em consulta realizada no GOOGLE MAPS bem como que o favorecido, em ações por ele ajuizadas no sistema PROJUDI, era residente em região próxima.

A responsabilidade da instituição financeira poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, no entanto, ausente à prova de que o consumidor buscou imediatamente a instituição financeira e solicitou bloqueio de segurança em sua conta bancária ou outras providências para mitigar danos financeiros, entendo que resta ausente o nexo de causalidade do banco Ré com os inconvenientes narrados pelo consumidor.

Assim sendo, não comprovada falha na segurança dos serviços da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e julgo improcedente os pedidos iniciais
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024